Tribunal: TJMT
Processo: 1022532-90.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022532-90.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS - CNPJ: 02.709.179/0001-86 (APELANTE), ELCIENE RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 982.833.592-15 (ADVOGADO), PAULA ARMANDA ARAUJO CIRINO - CPF: 720.294.041-87 (APELADO), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DERRUBADA DE IMÓVEL - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM FEITA EM DESAVISO COM A CONVENÇÃO CONDOMINIAL E DISPOSITIVOS LEGAIS PRESCRITOS EM LEIS DE REGÊNCIA – PEDIDO DE DEMOLIÇÃO – DESCABIMENTO – CONSTRUÇÕES SIMILARES EM DESACORDO – PRINCÍPIO DE ISONOMIA DE TRATAMENTO ENTRE OS CONDÔMINOS – FLEXIBILIDADE DAS NORMAS LEGAIS - SENTENÇA ESCORREITA – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – LEI 1.060/50 – SITUAÇÃO EFEMERA E QUE PODE SER REVOGADA POSTERIORMENTE (ART. 8 LEI DE REGÊNCIA). Recurso conhecido e desprovido.

(1) – Certo que a convenção do condomínio rezando cláusulas que devem ser cumpridas pelos condôminos, sem exceção, trata-se de uma norma formalizada por particulares e que tem força de norma legal. Desta forma, não se permitem construções que estejam em desacordo com o estabelecido no que tange a formação das garagens e outras edificações.

(2) – Entretanto, considerando que na situação concreta, situação incontroversa nos autos, residem outras obras similares em desconforto com a própria convenção do condomínio, sob o prisma jurídico do princípio de isonomia de tratamento de todos que compõe aquele conjunto habitacional, não pode ser exigido que somente uma parte cumpra o estabelecido já que a norma é para todos.

(3) – Neste viés, conquanto que em desconforme, sob o princípio de equidade, isonomia e igualdade de tratamento entre todos os moradores daquele conjunto habitacional, a situação deve ser tolerada de modo a manter a construção e, de conseqüência, impedir a pretensão inicial de derrubada daquela construção irregular.

(4) – Sentença mantida, recurso conhecido e desprovido, de rigor é a majoração dos honorários de sucumbência arbitrados em primeiro grau de jurisdição (§ 11, art. 85, CPC), com a suspensão de sua exigibilidade, dentro do que consagra a Lei 1.060/50.

(5) – Entretanto, sobretudo se tratando de verba alimentar, suspensão de exigibilidade não é perdão e, desde que, posteriormente, o credor encontre bens que garantam o cumprimento de sentença antes de decorrido o prazo prescricional de cinco anos (art. 25, Lei 8.906/94), poderá indicar tais bens e prosseguir com cumprimento da sentença. Isto porque a suspensão de exigibilidade é efêmera e pode ser modificada posteriormente em face da mudança da saúde financeira do condomínio vencido. (art. 8º da Lei 1.060/5)’.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem, ação de preceito cominatório de obrigação de fazer proposta por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACÁCIAS (apelante) em face de PAULA AMANDA ARAUJO CIRINO (apelada) todos qualificados nos autos. Como causa de pedir, de forma sucinta, pretendeu, com pedido de liminar, para que, procedente a demanda, seja expedida ordem judicial para desmanche da obra feita irregularmente em contrariedade com o estabelecido na convenção condominial daquele conjunto habitacional, sob pena de multa pecuniária, sugerindo o valor de R$ 2.000,00, (dois mil reais).

Alcançando a fase da sentença, a magistrada de primeiro grau de jurisdição na Comarca de Rondonópolis, fazendo suas razões de decidir, julgou improcedente a demanda proposta e, neste viés, condenou a autora/apelante nos custos do processo e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com a suspensão de exigibilidade vez que esta litiga sob o pálio da justiça gratuita deferida na inicial, moldes do que consagra a Lei 1.060/50.

Nas razões recursais, estabelece à apelante desacerto do ato sentencial vez que não se aplica no caso os institutos invocados – embora reconhecidos a alteração da fachada, deve ser afastada o desfazimento da obra – paridade com outros condôminos que, de igual forma, procederam de modo semelhante.

Invoca, por outro lado, desacerto da sentença em face de não observância no que estabelece o inciso III, do art. 1336 do Código Civil Brasileiro. (Vide ID-206661390).

Sustenta a apelada em grau recursal, salientando que o projeto padrão para garagem que foi aprovada pelo condomínio e/ou norma condominial, não restaram comprovadas e, desta forma, não se desincumbiu a autora/apelante da obrigação a que se refere o inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Peço dia para julgamento.

Providências de estilo. Cumpra-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Estão presentes os requisitos de admissibilidade de análise do recurso e, desta forma, dele conheço dentro dos estreitos limites prescritos pelo artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

De inicio, deve ser visto de duvidosa legitimidade da associação ingressar com a presente ação. De rigor, a legitimidade ativa para o ingresso da ação é o condomínio, este representada pelo seu síndico, ficando aqui a necessária ressalva.

Entretanto, prefiro adentrar no mérito e, desta forma, deve ser visto que a convenção de um condomínio, rezando cláusulas que devem ser cumpridas pelos condôminos, sem exceção, trata-se de uma norma formalizada por particulares e que tem força de norma legal.

O que deve ser visto no caso, como única controvérsia recursal é que, em relação à construção da garagem esta edificação tenha sido feita em discordância com o que estabelece a regra interna condominial – a convenção do Condomínio Acácias.

Dito isto, existem dois comandos legais que devem ser vistos para, ao afinal, aplicar ou não a normas em face da excepcionalidade existente, a rigor do entendimento da magistrada sentenciante.

A respeito do tema, preleciona o art. o art. 1.336, III, do CC:

‘Art. 1.336. São deveres do condômino:

(...) III - não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas; A condômina não pode alterar a fachada do seu imóvel, salvo nos casos permitidos pela convenção de condomínio ou se houver autorização após deliberação em assembléia de condôminos, tendo em vista se tratar de área comum.

Tal previsão encontra assento, ainda, na Lei 4.591/64, em seu art. 10:

"Art. 10. É defeso a qualquer condômino:

I - alterar a forma externa da fachada;

Il - decorar as partes e esquadriais externas com tonalidades ou cores diversas das empregadas no conjunto da edificação;

III - destinar a unidade a utilização diversa de finalidade do prédio, ou usá-la de forma nociva ou perigosa ao sossego, à salubridade e à segurança dos demais condôminos;

IV- embaraçar o uso das partes comuns. § 1º O transgressor ficará sujeito ao pagamento de multa prevista na convenção ou no regulamento do condomínio, além de ser compelido a desfazer a obra ou abster-se da prática do ato, cabendo, ao síndico, com autorização judicial, mandar desmanchá-la, a custa do transgressor, se este não a desfizer no prazo que lhe for estipulado. § “2º O proprietário ou titular de direito à aquisição de unidade poderá fazer obra que (VETADO) ou modifique sua fachada, se obtiver a aquiescência da unanimidade dos condôminos”.

No caso em apreço, malgrado os dispositivos legais supra mencionados, estes foram ignorados pela magistrada de primeiro grau de jurisdição que, conquanto reconhecendo a violação legal, aplicou, para fazer justiça, o princípio da isonomia vez que, ao seu talante, não é a apelada à única, naquele condomínio a fazer a modificação da garagem, portanto questão de ordem extraordinária que deve ser vista em grau recursal para manter ou reprovar a sentença recorrida.

E esta situação, no caso concreto, é de todo incontroverso já que, conforme consta do relatório resumiu a apelante a anotar a não aplicação dos dispositivos legais em face de sua decisão feita de forma a reconhecer a ilegalidade, mas sua manutenção, uma espécie de contradição.

Com registrou a sentença, aspecto também incontroverso:

‘No caso, é inconteste que a ré promoveu as construções, em padrões distintos das demais e sem a prévia autorização. De outro lado, analisando as fotografias dos imóveis do condomínio, percebe-se que não há uma padronização originária da fachada, inclusive construções feitas semelhantes a da ré, como já mencionado. Ora, considerando as existências de modificações anteriores nas faixadas (sic) de outros imóveis, inclusive em obras idênticas e anteriores àquela realizadas e sem que houvesse nenhuma oposição da autora, criou-se a legitima expectativa na demandante de que era possível as realizações da obra’. (sic)

Estou de pleno acordo com o posicionamento adotado pela julgadora monocrática que, fazendo suas razões, aplicou equidade em relação aos fatos comprovados dentro daquela unidade habitacional, ou seja, se um não respeita a convenção e a autora não toma atitude, o mesmo procedimento deve ser visto em relação à autora apelada.

Como é sabido, a equidade, sob todos os seus aspectos, flexibiliza a aplicação do texto frio da lei. Neste aspecto, temos que não se trata apenas de um abrandamento da norma, mas, no caso concreto, deve ser um sentimento que brota no âmago do julgador de fazer a verdadeira justiça.

Assim, a igualdade (isonomia) é baseada no princípio da universalidade, ou seja, que todos devem ser regidos pelas mesmas regras, isto é, pela convenção condominial, tendo os mesmos direitos e obrigações. Neste viés, como pontuou a sentença recorrida, existem tantas construções em desaviso com a convenção e a autora não tomou atitude alguma.

Portanto.

‘A exigência de igualdade de todos perante a lei, sob o ponto de vista formal, não pode desconhecer a necessidade de uma decisão também materialmente justa, de acordo com as circunstâncias. Entra aqui o conceito de eqüidade como critério interpretativo, que permite adequar a norma ao caso concreto e chegar à solução justa. Diz-se, por isso, ser a eqüidade a justiça do caso concreto. E a decisão será eqüitativa quando levar em conta as especiais circunstâncias do caso decidido e a situação pessoal dos respectivos interessados. (artigo de FRANCISCO DOS SANTOS AMARAL NETO – A EQUIDADE NO CÓDIGTO CIVIL BRASILEIRO, fonte GOOGLE)’.

A este propósito, precisas são as palavras de EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, citado por CARVALHO SANTOS em sua obra ‘Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro:

‘Então, é manifesto, tem ele (o juiz) mais independência de ação, no apreciar os traços característicos da relação jurídica em apreço, amoldando a lei ao caso ou aplicando o princípio de direito de tal maneira que fique atendido o espírito da justiça e de igualdade na solução da controvérsia sujeita ao seu exame. O que não pode fazer é, com interpretação rígida da disposição legal, submeter a ela, duramente, a espécie de fato sem a contemplação dos ditames da equidade. (Volume XX, pag. 249). (grifei).

Por seu turno, em face desta situação concreta posta sob análise recursal, o Decreto-Lei 4657/1942, hoje rebatizado como Normas do Direito Brasileiro prevê que:

‘Art. 5º - Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e as exigências do bem, comum’.

Por derradeiro, em relação ao princípio de isonomia verifica-se um conceito que estabelece que todos são iguais perante a lei, garantindo tratamento justo e sem discriminação. Este preceito de ordem constitucional assegura que as pessoas em situações semelhantes sejam tratadas de forma idêntica, evitando privilégios e preconceitos injustificados, como bem enfatizou RIPERT, professor e diretor da Universidade de Direito de Paris: ‘as normas morais acima das leis positivas’.

Destarte, por questão de isonomia, como bem pontuou a magistrada nas razões de decidir, não pode ser uma parte daquele condomínio privilegiada com obras que estão em desaviso com a convenção e somente a apelada ser penalizada.

Ademais, o artigo 5º, caput e I, da Constituição da Republica estabelece o principio da isonomia, segundo o qual todos são iguais perante a lei e, neste viés, se, em desabrigo da lei, oportunizou que outros construíssem suas garagens em desaviso com o prescrito na convenção, tal situação, segundo penso, passou a ser uma regra e, desta forma, não se vê como restringir apenas a apelada e determinar que esta derrube sua construção, já que a lei não contempla exceções.

Assim, a concreção do princípio da igualdade reclama a prévia determinação de quais sejam os iguais e quais os desiguais. O direito deve distinguir pessoas e situações distintas entre si, a fim de conferir tratamentos normativos diversos a pessoas e a situações que não sejam iguais, que não é o caso dos autos.

Portanto, em face desta discriminação feita em relação à requerida/apelada, de rigor deve ser mantida a sentença, ou ainda, aplicando um jargão conhecido popularmente - ‘O pau que bate no Chico também deve bater no Francisco’.

Justiça gratuita – Quase sempre a parte requer o benefício da justiça gratuita para que, vencido, não arque com a obrigação de pagar a sucumbência, em especial, os honorários do advogado adverso, que representa a parte vencedora da demanda. Merece um reflexão no que tange ao deferimento da justiça gratuita, égide da Lei 1.060/50 c/c art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Conquanto que preenchidos os requisitos legais, tendo a ilustre magistrada de primeiro grau deferido à prestação jurisdicional, isto não significa perdão do pagamento da verba de honorários, esta de cunho alimentar para o advogado.

A questão é de suspensão de exigibilidade, mas não é eterna. Desde que o credor dos alimentos encontre bens suficientes para garantir o pagamento de seu sustento (verba alimentar), poderá requerer imediatamente a suspensão deste beneficio e cobrar os seus honorários em regular cumprimento de sentença, nos moldes do que estabelece o artigo 8º da Lei 1.060/50, ficando aqui esta ressalva.

CONCLUSÃO.

Com estes fragmentos, conheço do recurso e lhe nego provimento. Com fulcro no que estabelece o § 11, do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência, passando-os para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com suspensão de exigibilidade, ao teor da Lei 1.060/50.

Contudo, deve ser visto que suspensão da exigibilidade não é perdão e desde que não vencido o prazo prescricional estabelecido no artigo 25 da Lei 8.906/94 (cinco anos), se forem encontrados bens que suportes o cumprimento da sentença, sobretudo tratando-se de uma pessoa jurídica de direito privado, o credor dos honorários, verba de cunho alimentar, poderá, sem formalidades outras, indicar estes bens e pedir a revogação da gratuidade da justiça concedida, este de caráter efêmero e dependente de situações futuras. (art.; 8º, Lei 1.060/50).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024